Tribunal: TJDFT
Processo: 0713525-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713525-07.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVARISTO VIEIRA DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Ante o julgamento do Recurso Extraordinário 1.317.982 (Tema 1.170), publicado em 8 de janeiro de 2024, houve o levantamento do sobrestamento destes autos, com a determinação de seu retorno a este Órgão Julgador, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 55922358). Assim, e considerando que a parte agravada já se manifestou no ID 58178759, intimem-se os recorrentes para que tomem ciência do ato e requeiram, na oportunidade, o que entenderem de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador